Tribunal: TJES
Processo: 5013013-46.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013013-46.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBALDO MOREIRA MACHADO
RECORRIDO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NO
S
AUTOS DE N.º
5013013-46.2023.8.08.0011
.

RECORRENTE:
BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A
.

RECORRID
O
:
UBALDO MOREIRA MACHADO
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO (ART. 6º DA LEI 9.099/95). MÉRITO. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU VAZAMENTOS INTERNOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES MANTIDO. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de fatura de água (setembro/2023) no valor de R$ 581,40, determinando o seu refaturamento com base na média dos últimos 12 meses (25m3), ante a oscilação injustificada no consumo registrado (86m3). A recorrente alega nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, argumentando que a parte autora não pleiteou o refaturamento. No mérito, sustenta a regularidade da medição, atribuindo o aumento do consumo a fatores internos do imóvel, como vazamentos ou uso de piscina, cuja responsabilidade seria do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, a ocorrência de vício de nulidade na sentença por violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) e, no mérito, aferir se a cobrança efetuada é legítima ou se a discrepância acentuada em relação ao histórico de consumo autoriza a intervenção judicial para o refaturamento, considerando a distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Quanto a preliminar de nulidade, afasto a tese de julgamento
extra petita,
ei
s
que a
prestação jurisdicional entregue configura desdobramento natural da pretensão autoral, devendo o pedido ser compreendido a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a causa de pedir exposta na exordial, e não apenas de seu capítulo final. Ademais, sob o prisma do art. 6º da Lei nº 9.099/1995, o magistrado está autorizado a adotar a decisão que reputar mais justa e equânime, de modo que o refaturamento revela-se corolário lógico do reconhecimento da abusividade da cobrança.

4
.
No mérito, a relação jurídica em apreço é nitidamente consumerista, atraindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) ante a hipossuficiência técnica do usuário,
de forma que c
aberia à concessionária demonstrar, de forma inequívoca, que o aumento abrupto e desproporcional registrado decorreu de causas imputáveis exclusivamente ao consumidor.

5
.

Contudo, a recorrente não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais que, por si só, são insuficientes para atestar a regularidade do consumo ou suprir a necessidade de fiscalização específica contemporânea ao registro excessivo
. Jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito. Ré que informou não possuir mais o contrato de financiamento, tampouco qualquer outro documento comprobatório da transação, tendo se limitado a apresentar "prints" de suas telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio. Ônus da prova que incumbia à empresa, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Inexigibilidade do débito reconhecida, com a consequente determinação de baixa do gravame. Inexistência, contudo, de dano moral, uma vez que, à época da negativação, a autora já possuía outros apontamentos em seu nome. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos, invertidos os ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10059106920198260084 SP 1005910-69.2019.8.26.0084, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 18/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

6
.
Sob o prisma da responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF/88), a falha na prestação do serviço resta configurada pela cobrança de valores dissonantes da média histórica, sem a devida comprovação de vazamentos internos ou alteração no perfil de utilização.

7
.
Inexistindo prova de excludente de responsabilidade, o refaturamento pela média dos últimos doze meses é medida imperativa, porquanto visa restabelecer o equilíbrio contratual e coibir o enriquecimento sem causa da prestadora de serviço público.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9
.

CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro
equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais)
, conforme
art. 55,

da Lei n.º 9.099/95
c/c a
rt. 85, §8°, do
CPC
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)